Tribunal: STF
Processo: ARE 1442136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECOBRANÇA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — SUPRESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO — ILEGALIDADE — ALTERAÇÃO QUE RECLAMA A EDIÇÃO DE LEI — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão discutida nos autos cinge-se a respeito da legalidade do Decreto Municipal nº 13.183/2017, que trouxe outros requisitos para a percepção da verba indenizatória denominada "bolsa alimentação”.



    O Estatuto dos servidores públicos do Município de Campo Grande, instituído pela Lei Complementar nº 190/2011, dispõe que:



    "Artigo 196: A assistência social ao servidor municipal será prestada mediante a disponibilidade de benefícios e realização de ações que permitam oferecer ao servidor apoio institucional e/ou financeiro para proteção e amparo ao seu núcleo familiar, mediante: [...]



    V — bolsa alimentação — apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar que comprovar renda per capita inferior a meio salário mínimo e remuneração mensal de até dois salários mínimos; [...]". (grifei)



    A Lei Complementar nº 223/2014, por sua vez, alterou referido dispositivo, passando a dispor: "V — Bolsa alimentação: apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar, com vencimento base de até dois salários mínimos".



    Para regulamentar a concessão do benefício de bolsa alimentação, foi editado o Decreto Municipal nº 12.357/2014, sobrevindo, posteriormente, outros dois decretos, quais sejam, de números 12.884/2016 e 13.183/2017, sendo que o primeiro alterou o valor da bolsa alimentação e o segundo acrescentou disposições ao decreto anterior.



    Nesse sentido:



    "Art. 1º do Decreto nº 12.884/2014: Fica concedida bolsa-alimentação mensal, de caráter indenizatório, em razão do desempenho de suas atribuições, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), aos servidores públicos municipais com vencimento base de até 2 (dois) salários mínimos”.



    "Art. 1º do Decreto Municipal nº 13.183/2017: Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 1º, do Decreto n. 12.884, de 29 de abril de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 1º...



    §1º O valor da bolsa-alimentação mensal dos servidores administrativos da educação que exerçam suas funções nas escolas ou nos Centros de Educação Infantil, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de saúde pública e dos agentes de combate a endemias será de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).



    § 2º Não terão direito ao benefício do caput os servidores que percebam os adicionais ou gratificações previstos no inciso Il, do art. 86 e inciso VIII, do art. 95, da Lei Complementar n. 190, de 22/12/2011, no inciso IV do art. 24, e no inciso XVII, do art. 25, da Lei Complementar n. 199, de 4/4/2012". (grifei)



    Da análise dos dispositivos supramencionados, nota-se que o Decreto Municipal nº 13.183/2017, ao dispor que os servidores que percebam o adicional de fiscalização municipal ou a gratificação de plantão de serviço não terão direito ao recebimento do bolsa alimentação, extrapolou os limites dispostos no art. 37, inc. X, da Constituição Federal, que estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras, verbis:



    (...)



    Logo, tendo o ordenamento jurídico reservado à Lei qualquer alteração na remuneração do servidor público, o Município, ao editar o Decreto nº 13.183/2017, restringiu a verba indenizatória por meio de expediente administrativo inadequado e reduziu significativamente os vencimentos, de modo que a alteração é ilegal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente